Tribunal: STF
Processo: RE 205336
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EQUIVALÊNCIA - SALÁRIO MÍNIMO. O
preceito do artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias aplica-se aos benefícios previdenciários concedidos antes
e após a promulgação da Carta, tendo com termo final de incidência a
data a vigência e eficácia do plano de custeio e benefícios que, por
sinal, afastou do cenário jurídico efeitos financeiros (atualização) no
período anterior - 1988 a 1991 (artigo 144 da Lei nº 8.213/91).
Evolução de entendimento em face de melhor leitura e interpretação do
preceito constitucional e considerado, ainda, o precedente do Plenário,
exsurgido com o julgamento do recurso extraordinário nº 193.456-5/RS,
do qual foi redator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa, em que
assentada a constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 8.213/91,
vedador da eficácia retroativa.